Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0733394-19.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. Agravado: CAIXA CONSÓRCIOS S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= D E S P A C H O ============ REITERO que, na petição de ID 40591162, a agravada informou já ter promovido a baixa do gravame incidente sobre o veículo objeto da lide. Diante da apontada perda superveniente do objeto do recurso, e pedido de julgamento do recurso sem resolução de mérito, por prejudicado o agravo, pela última vez, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à suscitada perda superveniente do objeto recursal, nos termos do art. 932, parágrafo único[i], e ao art. 10[ii], ambos do Código de Processo Civil, e/ou requerer o que entender de direito. Brasília-DF, 02 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [i] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [ii] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.